Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pela 1a ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu os recursos inominados interpostos pelas rés e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos dos autores/embargados para condenar solidariamente as rés ao pagamento aos autores do valor de R$ 22.214,13, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 8.000,00, sendo metade para cada autor, a título de compensação por danos morais.

2. Alega a embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de seu pedido de aplicação da responsabilidade subsidiária, no caso de manutenção dos termos da sentença, com o reconhecimento do benefício de ordem com a execução direcionada inicialmente à 2a ré/embargada.

3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada.

5. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão por não ter ficado expresso no julgado o indeferimento de seu pedido de aplicação de responsabilidade subsidiária, no caso de manutenção da sentença. No entanto, sem razão a embargante.

6. Na análise das razões recursais, no julgado, a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante foi rejeitada, bem ainda, ficou expresso a aplicação ao caso das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que nos itens 11 e 16 da ementa restou frisado que “...as rés são responsáveis solidariamente pelos defeitos apresentados no serviço” e “...Além disso, reafirmo, tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC)”.

7. Verifica-se, portanto, que, no presente caso, o acórdão manteve a sentença originária na forma como foi proferida, inclusive em relação aos valores fixados a título de indenização pelos danos materiais e morais suportados pelos autores/embargados e quanto à responsabilidade solidária das rés. 7.1. Saliente-se que, de acordo com o entendimento pacífico na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, nem a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver fundamentos suficientes para embasar sua decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de invalidar a solução adotada na decisão recorrida, de tal sorte que o não pronunciamento expresso sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não implica em omissão. 7.2. Precedentes: (Acórdão 1661063, 07658986420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351392, 07012040820208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341159, 07011505120208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. 8.1. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. 8.2. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.

9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. 9.1. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. 9.2. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.